Tribunal: TJDFT
Processo: 0725740-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725740-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AC COMERCIO DE LIVRO E PAPELARIA LTDA - ME, ADRIANE RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0038133-25.2012.8.07.0001, movido em face de ADRIANE RIBEIRO DA SILVA e OUTROS. A decisão recorrida desconstituiu a penhora realizada sobre o veículo GM/CELTA 4P LIFE, PLACA: JHK1535, ANO: 2006/2007, com base nos seguintes fundamentos (ID 161693906): “Tendo em vista que a parte autora não se manifestou acerca da decisão de id. 159810234, desconstituo a penhora incidente sobre o veículo GM/CELTA 4P LIFE, PLACA:JHK1535, ANO: 2006/2007. À Secretaria para que cancele restrição RENAJUD incidente sobre o bem. Após, retornem os autos ao arquivo provisório nos termos da decisão de id. 61589248. Ficam as partes intimadas.” Narra a peça recursal que o feito de origem trata-se de cumprimento de sentença oriunda de ação monitória julgada procedente para constituir o crédito referente a contrato de abertura de crédito, no valor de R$ 211.693,65. Após diversas diligências empreendidas para encontrar bens passíveis de penhora, o banco agravante localizou o veículo GM/CELTA 4P LIFE, PLACA: JHK1535, ANO: 2006/2007, no endereço QD 61 Casa 10 Jardim Recreio, Águas Lindas de Goiás – GO, CEP: 72910-080. Ato contínuo, foi formalizado o pedido de diligência para a localização e constrição do veículo, todavia, o juízo a quo determinou a desconstituição da penhora realizada, sob o argumento de suposta inércia do exequente. Argumenta que, diante da impossibilidade de localização de outros bens, a manutenção da penhora e medida de constrição de circulação do veículo é imprescindível para que o Banco do Brasil venha a receber o valor devido pelos executados. Entende que é plenamente possível o bloqueio do veículo, ainda que o bem não tenha sido localizado, com objetivo de assegurar a efetivação da penhora. Alega que a desconstituição da penhora prestigia somente os executados, que não colaboram com o processo de execução e com o pagamento da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a manutenção da penhora, com vistas a satisfação da dívida. No mérito, pede a reforma da decisão, para que seja reconhecido em definitivo o direito de penhora e avaliação do veículo localizado pelo exequente no endereço QD 61 Casa 10 Jardim Recreio, Águas Lindas de Goiás – GO, CEP: 72910-080 (ID 48411046). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (IDs 48411047/48411048). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença movido em 2015, objetivando a satisfação da dívida de R$ 1.254.181,34, atualizada até março de 2023 (IDs 61588886 e 150453556) A pesquisa RENAJUD identificou um veículo em nome da executada ADRIANE, a saber, GM/CELTA 4P LIFE, PLACA JHK1535 (ID 139494785). O exequente postulou a expedição do mandado de penhora e avaliação do referido carro (ID 140535779). Aos 26/10/2022, a penhora foi deferida, ficando o exequente intimado para, no prazo de 10 dias, informar se pretendia a adjudicação do veículo, trazer planilha atualizada do débito e indicar o endereço onde o bem poderia ser encontrado (ID 140922837). O banco postulou dilação do prazo, o que restou deferido nos seguintes termos: “Concedo prazo suplementar de 15 dias para que o requerente cumpras as determinações contidas na decisão de id. 140922837, sob pena de desconstituição da penhora aí deferida” (ID 141785465). Posteriormente, foi concedido ainda o prazo suplementar de 20 dias, conforme requerido pelo exequente (ID 146486614). Postulada mais uma vez a dilação do prazo, foram concedidos 5 dias para que a parte autora indicasse onde o veículo em questão poderia ser localizado (ID 150926138). Apenas em março de 2023, o exequente indicou endereço para a diligência, qual seja, “QD 61 Casa 10 Jardim recreio, Águas Lindas de Goiás – GO, CEP: 72910-080”, tendo sido expedido o mandado de remoção e avaliação do bem penhorado (ID 152444221). Tendo em vista que não foi possível cumprir a diligência diante da insuficiência do endereço informado (ID 157288672), foi concedido o derradeiro prazo de 5 dias para o exequente informar o paradeiro do veículo, sob pena de desconstituição da constrição (ID 159810234). Contudo, o prazo do exequente transcorreu in albis (ID 161689397), sobrevindo a decisão ora agravada, que desconstituiu a penhora. Nesse contexto, conclui-se pela ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal suficiente para a concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o exequente manteve-se inerte, deixando de providenciar a localização correta do veículo, informação imprescindível para o sucesso da diligência pretendida, o que indica o desinteresse do credor na manutenção da constrição. Em sentido similar, colhe-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NOTICIANDO PERDA TOTAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR. INÉRCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. Intimado o credor em duas oportunidades para se manifestar quanto à certidão do oficial de Justiça informando que o veículo teria sofrido perda total, manteve-se inerte. 2. O silêncio do credor indica o desinteresse na manutenção da constrição, mas nada impede que o exequente continue a perseguir o seu crédito mediante novos pedidos a serem formulados no Juízo de origem. Precedente. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (07278257120218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 21/1/2022) Nota-se, ademais, que o endereço mencionado nas razões recursais é idêntico àquele que já foi diligenciado anteriormente, o que demonstra a inviabilidade de êxito no cumprimento de eventual novo mandado nos termos requeridos pelo agravante. Portanto, ausentes os requisitos do efeito suspensivo postulado, a decisão agravada deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator